Tribunal: STF
Processo: STA 529
Classe: STA
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-06-05
Data de publicação: 2014-06-05

Ementa:
Ementa: Teto Remuneratório. Incidência sobre Vantagens de Alegada Natureza Pessoal. Decisão Agravada que determinou a Suspensão da Tutela Antecipada. Agravo Regimental ao qual se nega provimento. 



    O afastamento do teto remuneratório previsto no art. 37, IX, da Constituição, na redação da EC 41/2003, ameaça a ordem pública. Precedentes.



    Repercussão geral da matéria reconhecida no RE 606.358 – tema nº 257 – Inclusão das vantagens pessoais no teto remuneratório estadual após a Emenda Constitucional nº 41/2003. 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento com a manutenção da decisão da Presidência que suspendeu a execução da tutela antecipada deferida no processo de origem até o trânsito em julgado de decisão definitiva de mérito prolatada naqueles autos.